Tribunal: TJDFT
Processo: 0024130-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOTORISTA DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. DESCABIMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. QUEDA. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. MAJORAÇÃO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO DEVIDA. REMUNERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO.
I. O apelante carece de interesse recursal na parte em que impugna capítulo da sentença que converge com a sua pretensão, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. O direito de regresso previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não pode ser exercido mediante denunciação à lide, mas por meio de ação própria, dada a distinção entre a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e a responsabilidade subjetiva do seu preposto.
III. Demanda fundada na legislação consumerista – ou também fundada na legislação consumerista – não comporta denunciação da lide, segundo o disposto no artigo 88 da Lei 8.078/1990.
IV. Danos físicos e psicológicos resultantes de acidente de trânsito autorizam compensação por dano moral, a teor do que prescrevem os artigos 12, 186 e 949 do Código Civil.
V. A gravidade das lesões permanentes sofridas pela vítima respaldam a majoração da compensação do dano moral para R$ 30.000,00.
VI. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, a perda ou depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, legitima a concessão de alimentos indenizatórios à vítima.
VII. À falta de prova da renda auferida pela vítima ao tempo do acidente, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo.
VIII. Recurso da Autora conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido.